Tribunal: TJMT
Processo: 1026687-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026687-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ADILES DE CARVALHO FOLGADO - CPF: 209.210.801-82 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

APELADO(S):
ADILES DE CARVALHO FOLGADO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIOS
– CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–
ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA-JURÍDICA
–

ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO
–
NÃO COMPROVADO
–

ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
CONTRATO ASSINADO
–

CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
–
AFASTADO
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1026687-56.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como, condenou a apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, ainda condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, acreditando ter contratado apenas empréstimo consignado.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da ausência de conduta irregular da instituição financeira – ausência de comprovação do vício de vontade;

2. Da inexistência de danos morais;

3. Da inexistência de danos materiais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
211514203
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
211514210
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

APELADO(S):
ADILES DE CARVALHO FOLGADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/Acontra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1026687-56.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como, condenou a apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, ainda condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, acreditando ter contratado apenas empréstimo consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o
fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da ausência de conduta irregular da instituição financeira
.

Pois bem, em análise aos autos, entendo que o pleito da parte apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, verifica-se que não restou comprovado a conduta ilícita do banco apelante, no que tange a alegação da parte apelada de que teria sido induzida a erro no momento da contratação do cartão de crédito

consignado.

Analisando os autos, observa-se que a parte apelada procede temerariamente a
o
alter
ar
a narrativa fática no transcorrer da marcha processual, pois, inicialmente a parte apelada alega, in
verbis
:

“No entanto, a autora não firmou qualquer tipo de contrato com o Requerido, que justificasse os descontos realizados em seu benefício”. (ID. 211512678 – pág. 3)
.

“Tal Instrução Normativa veda que os contratos sejam firmados fora das agências bancárias e que as contas favorecidas não sejam aquelas de titularidade do contratante. Porém, isto não foi o suficiente para evitar a fraude do caso em tela.” (ID. 211512678 – pág. 4).

E, após a contestação com a apresentação do contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”, a apelada alega:

“[...] Deve ser considerada abusiva a prática realiza pelo réu, que em afronta ao princípio da boa-fé, passou a descontar valores na folha de pagamento do Autor referentes a saque de limite de cartão de crédito, quando a intenção dele era simplesmente a contratação de empréstimo consignado em parcelas fixas.” (ID. 211514185 – pág. 12).

Logo, entendo que deve ser reformado a sentença, pois não restou configurado a responsabilidade
da instituição financeira no caso dos autos.

Ademais
, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinados juntado em ID.
211514150
, a primeira informação indicada em cabeçalho é “
TERMO DE
ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO
”, tendo sido entabulado entre as partes em
16/10/2015
.

Além disso, pelo que se verifica dos autos,
a apelada tem instrução e experiência de crédito suficiente para discernir das modalidades contratuais, tendo, conforme última folha de benefício, três empréstimos consignados e
dois empréstimos
sob a rubrica de RMC, não havendo que se falar em induzimento a erro
.

Ademais, a contratação foi realizada em 201
5
, e pelo que se extrai da ficha financeira
,

p
or mais de
seis anos
vem sendo descontados o valor a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seus proventos, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS
TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor
se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, entendo que restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, motivo pelo qual, a instituição financeira agiu em exercício regular do direito ao efetuar os descontos, sem provas da irregularidade no ato de contratação.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastado à responsabilidade civil da instituição financeira apelante, não havendo que ser falar em ocorrência dos danos morais e materiais.

2. Da inexistência de danos morais;

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência afastei a ocorrência dos danos morais.

3. Da inexistência de danos materiais.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência afasto a ocorrência dos danos materiais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024